Tribunal: STF
Processo: Pet 13041
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, autuado como Petição, interposto por Ricardo do Nascimento Botelho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em que ele impugnou decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.



    O acórdão recorrido se encontra assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ÓBICES NÃO INFIRMADOS PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.



    1. Os agravos regimentais foram interpostos contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu dos agravos em recurso especial, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).



    2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015; art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.



    3. Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação suficiente demonstrando que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e provas da causa.



    4. Agravo regimental de RICARDO DO NASCIMENTO BOTELHO não conhecido e agravo regimental de VITOR HUGO SIMÕES MARTINS e VILSIMAR LIMA DA SILVA improvido.



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente contra o acórdão acima ementado foram rejeitados.



    Sustenta, em síntese, que a decisão que não conheceu do agravo regimental viola, de forma direta, os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao não permitir a apreciação do recurso interposto contra a decisão monocrática que negou ao recorrente a possibilidade de ter seu recurso examinado.



    Alega, ainda, que o agravo regimental interposto pelo recorrente preencheu os requisitos de admissibilidade, tanto formais quanto materiais, uma vez que foi interposto no prazo legal, com a apresentação de fundamentação adequada, razão pela qual a decisão de não conhecimento carece de fundamentação jurídica consistente.



    É o relatório. Decido.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo manifestamente inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto incabível contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial.



    Nos termos do disposto no artigo 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Insuperável e óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9663 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11-07-2022)  



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃODE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. (Pet 5166 AgR, ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)  



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não composta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. (Pet 5068 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Ademais, apontou a Presidência do Superior Tribunal de Justiça que:



    “(...) a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF, ausência de prequestionamento, divergência não comprovada, Súmula 7/STJ e Súmula 518/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 284/STF, divergência não comprovada, Súmula 7/STJ e Súmula 518/STJ.” (eDoc. 156). 



    Interposto agravo regimental contra a referida decisão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, consignou, por seu turno, que o recorrente “não rebateu, como consta do relatório, a incidência da Súmula n. 182/STJ, tendo a parte se limitado a defender a não incidência da Súmula n. 7/STJ, bem como a repetir as considerações meritórias constantes do apelo especial.” (eDoc. 88, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente